Tribunal: TJPA
Processo: 0803228-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3515 - Infração de Medida Sanitária Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803228-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NUNES CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE DE ORGANIZACOES CRIMINOSAS DE BELEM

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme explicitado pela autoridade coatora e apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, foi a prisão preventiva do Paciente revogada em 21/04/2020, sendo aplicadas medidas cautelares diversas.

Destaque-se que o paciente não se encontrava como requerido pelo Parquet-GAECO na ação cautelar inominada, sob minha relatoria, que concedeu efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto da decisão revogatória, a qual reverteu a benesse apenas em desfavor de
ANDRÉIA CLIVIA RIBEIRO GUEDES, PAULO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, EDSON GOMES CORRÊA, IGOR SANCHES BATISTA, JULILMA TAVARES PINTO, NATANAEL PINHEIRO BARBOSA, ELAN CARDOSO DA CRUZ, FRANCIEL FREITAS DA SILVA E CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA.

Diante disso, forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA PRESENTE ORDEM
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Pacientes: José Raimundo Nunes Cruz.

Impetrante: Venino Tourão Pantoja Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0803228-85.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
José Raimundo Nunes Cruz
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
.

Aduz o impetrante
resumidamente, que houve representação pela prisão preventiva do paciente nos autos nº numero 0011782-74.2018.814.0012, o que se houve em 11/12/2018, em investigação pela operação ROUGE.

Assevera que em 11/02/2020 o juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, após parecer favorável do MP, deliberou em decisão interlocutória que apesar do paciente e os demais réus terem sido denunciados pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343-2006(associação ao tráfico de drogas), excepcionalmente, visando entendimento minoritário da doutrina e jurisprudência, aplicar EMENDATIO LIBELLI antes do recebimento da denúncia visando correta fixação da competência e assim DECLINOU os autos criminais pela qual responde o paciente para a Vara de Combate aos Crimes de Organizações Criminosas da Capital, ora autoridade coatora, cuja competência e em todo o Estado do Para, nos termos da Resolução 026-2014 do TJE-PA pois entendeu que os fatos narrados na exordial acusatória se coadunavam com os requisitos de uma organização criminosa e não de associação ao tráfico, determinando a remessa de todos autos primitivo e desmembrado, além das ações cautelares e preparatórias, para aquela Vara especializada para que decidisse os vários incidentes ainda pendentes nos autos, tendo sido o feito encaminhado para a autoridade coatora permanecendo paralisado até então, ressaltando que ainda está pendente de deliberação a manutenção do recebimento da denúncia previsto no artigo 56 da Lei Anti-Drogas.

Pugna pela concessão de prisão domiciliar em razão de doença grave (doença pulmonar - derrame pleural), bem como

alega excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar.

Autos sorteados sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 30/04/2020 (Id. nº
3020640
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 30/04/2020, prestou as informações no Id. nº 3036223.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou em 12/05/2020 pela prejudicialidade da ordem (Id. nº 3065501).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

pugnando pela concessão de prisão domiciliar em razão de doença grave (doença pulmonar - derrame pleural), bem como alega excesso de prazo.

Conforme explicitado pela autoridade coatora e apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, foi a prisão preventiva do Paciente revogada em 21/04/2020, sendo aplicadas medidas cautelares diversas.

Destaque-se que o paciente não se encontrava como requerido pelo Parquet-GAECO na ação cautelar inominada, sob minha relatoria, que concedeu efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto da decisão revogatória, a qual reverteu a benesse apenas em desfavor de
ANDRÉIA CLIVIA RIBEIRO GUEDES, PAULO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS, EDSON GOMES CORRÊA, IGOR SANCHES BATISTA, JULILMA TAVARES PINTO, NATANAEL PINHEIRO BARBOSA, ELAN CARDOSO DA CRUZ, FRANCIEL FREITAS DA SILVA E CARLOS VITOR FLEXA FERREIRA.

Diante disso, forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

Trago à lume o disposto no no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém (PA),
26 de maio de 2020.

_____________________________________________

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/05/2020